Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723727-43.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. M. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO GUEVARA ALVES VIANA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I. M. M. V., menor púbere, assistida por seu genitor Thiago Guevara Alves Viana, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0724348-37.2021.8.07.0001, impetrado pela ora agravante em face de conduta imputada ao Diretor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (nome fantasia: Centro de Ensino Tecnológico de Brasília CETEB), consubstanciado na recusa de matrícula em curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio”. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pelo agravado, objetivando compelir a ré a promover a sua matrícula em curso pretendido e, em caso de aprovação, a promover a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o ensino médio, logrou aprovação em curso de ensino superior de Direito, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. Aduz que a instituição de ensino agravada se recusou a promover a matrícula requerida, por não haver completado 18 (dezoito) anos de idade. A agravante assevera que, no entanto, o artigo 205 da Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Salienta, ainda, que o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deixa claro que o acesso ao ensino superior deve ser assegurado de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não com base unicamente em requisito etário. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação da tutela da recursal, para que seja assegurada a sua matrícula no curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio”, na instituição de ensino agravada, garantindo, ainda, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27621577, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 27878354). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Código de Processo Civil. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora